Tribunal: STF
Processo: RE 270296
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. LEGITIMIDADE.
ART. 5º, INC. LXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus
72.131 (Plenário, 23.11.95), decidiu ser legítima a prisão civil do
devedor fiduciante que não cumprir o mandado judicial para entregar
a coisa ou seu equivalente em dinheiro, tendo em vista que houve
recepção do Decreto-Lei nº 911/69 pela Carta Política atual.
Entendimento reafirmado no julgamento do RE 206.482 e do
HC 76.561 (Plenário, 27.05.98).
Recurso extraordinário conhecido e provido.